Tribunal: TJPA
Processo: 0004869-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004869-24.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública que julgou procedente medida cautelar ajuizada por AMBEV S/A, visando garantir débitos tributários estaduais ainda não inscritos em dívida ativa por meio de seguros-garantia, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), nos termos do art. 206 do CTN. O juízo de origem reconheceu a validade das garantias apresentadas e condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de medida cautelar para antecipação da garantia do juízo fiscal, mediante caução por seguro-garantia, antes do ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que o contribuinte ofereça caução antecipada, inclusive por seguro-garantia, equiparada à penhora judicial para fins do art. 206 do CTN, viabilizando a emissão da CPD-EN, desde que a garantia seja idônea e suficiente.

As apólices apresentadas pela autora superam o valor do débito acrescido de 30%, foram emitidas por instituições regulares e não houve impugnação concreta à sua suficiência, atendendo aos requisitos legais.

A ausência de propositura da ação principal no prazo do art. 806 do CPC/1973 não impede a eficácia da medida cautelar voltada à antecipação de garantia fiscal, pois o ajuizamento da execução compete ao Fisco.

A sentença apreciou o mérito da lide, superando eventual irregularidade processual e afastando a alegação de ausência de condição de procedibilidade.

A Fazenda foi parte sucumbente em medida cautelar resistida, o que justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 20 do CPC/1973 e precedentes do STJ.

A recusa injustificada do Estado em aceitar garantia idônea viola os princípios da razoabilidade, isonomia e menor onerosidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O contribuinte pode antecipar a garantia de débito fiscal, inclusive por meio de seguro-garantia, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que a caução seja idônea e suficiente.

A ausência de propositura de ação principal em medida cautelar voltada à antecipação de garantia fiscal não impede sua validade, pois a execução é de iniciativa do Fisco.

É cabível a condenação em honorários de sucumbência em ação cautelar resistida, nos termos do art. 20 do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 206; CPC/1973, arts. 20, 620, 656, §2º, e 806.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237); STJ, AgRg no AREsp 240.480/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.04.2013, DJe 25.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID10788481 proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública, que julgou procedente a medida cautelar ajuizada por AMBEV S/A, com o objetivo de garantir antecipadamente, por meio de seguros-garantia, a satisfação de débitos tributários estaduais, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Na petição inicial, a autora relatou que é devedora de créditos tributários ainda não inscritos em dívida ativa, decorrentes dos Autos de Infração nºs 172011510000241-4, 172011510000244-9, 172011510000245-7, 172011510000246-5 e 172011510000253-8.

Argumentou que, embora ainda não executados, tais débitos impediriam a obtenção de certidões fiscais imprescindíveis para o exercício de suas atividades comerciais.

Para tanto, ofertou seguros-garantia em valores superiores ao montante discutido, pleiteando a antecipação da garantia do juízo, com a finalidade de viabilizar a expedição da CPD-EN.

O juízo de origem deferiu a medida cautelar liminarmente e, ao final, julgou procedente o pedido, reconhecendo a validade da caução prestada por seguro-garantia, determinando a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

Entendeu que a medida encontra respaldo no art. 206 do CTN, que admite a equiparação da caução à penhora judicial, e que a atuação da autora foi legítima diante da inércia do ente fazendário em promover a cobrança judicial e condenou a fazenda estadual em honorários de sucumbência.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, sustentou que a medida cautelar não poderia ser deferida nos moldes em que formulada, alegando ausência de suspensão da exigibilidade dos créditos, impossibilidade de substituição da penhora por caução antecipada, e a inaplicabilidade do art. 206 do CTN na hipótese.

Aduziu, ainda, que a ausência de ação principal no prazo de 30 dias atrairia a extinção da medida cautelar, nos termos do art. 806 do CPC/1973. Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, ressaltando o cabimento da medida cautelar para antecipação de garantia, a suficiência das apólices apresentadas e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre o tema.

O Ministério Público deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público direto na demanda.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de concessão de medida cautelar para antecipação da garantia do juízo fiscal, mediante caução por seguro-garantia, com o fim de possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN, antes do ajuizamento da execução fiscal. Trata-se de matéria já enfrentada e pacificada tanto pelo STJ quanto pelos tribunais estaduais.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o contribuinte pode, de forma legítima, oferecer caução antecipada, inclusive por meio de seguro-garantia, para garantir o débito fiscal e obter a CPD-EN. O julgamento do REsp 1.123.669/RS

(Repetitivo
Tema 237
) consagrou que tal caução se equipara à penhora para os fins do art. 206 do CTN, desde que idônea e suficiente.

No caso dos autos, a autora juntou aos autos cinco apólices de seguro-garantia com valor superior ao débito discutido, acrescido de 30%, atendendo ao disposto no art. 656, §2º do CPC/1973.

As apólices foram emitidas por instituições habilitadas pela SUSEP e não houve impugnação concreta à sua suficiência ou regularidade.

A recusa da Fazenda Estadual em aceitar tais garantias não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

Embora o art. 806 do CPC/1973 preveja a cessação da eficácia da medida cautelar na ausência de ação principal no prazo de 30 dias, há jurisprudência sólida no sentido de que,
em cautelares como a presente — cujo objeto é a antecipação de garantia de execução fiscal futura —, o ajuizamento da ação principal compete ao Fisco
, não ao contribuinte, afastando-se assim a aplicação literal do referido dispositivo no caso concreto.

Além disso, a sentença foi proferida com julgamento de mérito, o que supera o eventual vício processual e torna irrelevante a ausência de ajuizamento posterior da ação anulatória, que, em todo caso, não era condição de procedibilidade da medida em questão, tendo em vista a natureza especial da cautelar voltada à regularidade fiscal.

Também não merece acolhida a insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios.

A medida cautelar foi
contestada e resistida
pelo Estado do Pará, o qual não apenas apresentou defesa, mas interpôs recurso.

O princípio da sucumbência, previsto no art. 20 do CPC/1973, autoriza a fixação de verba honorária mesmo nas ações cautelares, conforme reconhecido no já citado precedente do TJSP e em diversos julgados do STJ (AgRg no AREsp 240.480/PE).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DEPRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIACOM O ENTENDIMENTO DESSA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo homologou pedido de desistência em AçãoCautelar, proferida antes da contestação pela UNIÃO.

2. São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação sóé cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando hácontraditório, citação da parte e apresentação de contestação, o que não ocorreu no presente caso, conforme relatado pelo Tribunal Regional.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 240.480/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 25/04/2013)

O pedido formulado pela autora visava apenas a obtenção da certidão fiscal mediante caução válida, sem discutir diretamente a exigibilidade do crédito, nem afastar a cobrança judicial.

Assim, o deferimento da medida não implicou risco à Fazenda, mas assegurou à parte autora o exercício regular de sua atividade empresarial, em conformidade com o direito à livre iniciativa e ao contraditório preventivo.

Conforme salientado pela jurisprudência, não pode o contribuinte ser prejudicado pela inércia do Fisco em ajuizar a execução fiscal, sobretudo quando se apresenta solvente e interessado em garantir o juízo.

A recusa sistemática da Administração em aceitar formas alternativas de caução idônea fere os princípios da razoabilidade, isonomia e menor onerosidade processual (art. 620 do CPC/1973).

Assim, não se verificam vícios na sentença recorrida, a qual observou a legislação aplicável e aplicou corretamente os entendimentos firmados pelos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, inclusive em relação aos honorários sucumbenciais. Sem custas.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025